Tribunal: STF
Processo: RE 96735
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-03-21
Data de publicação: 1984-03-21

Ementa:
- AÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FILHO NATURAL, INDEPENDENTEMENTE DE
INVESTIGAÇÃO DA PATERNIDADE, SOB INVOCAÇÃO DO ART. 2º, DA LEI Nº
5478/68, TENDO O INDIGITADO PAI CONTESTADO A AÇÃO.
EXATO ALCANCE DA LEI Nº 5.478, DE 25.7.68 (ART. 2., § 1º,
INCS. I E II). A PRETENSÃO ALIMENTAR, EM RAZÃO DE PARENTESCO, HÁ
DE ASSENTAR NO RECONHECIMENTO VOLUNTÁRIO DO PARENTESCO, OU
NO RECONHECIMENTO EM JUÍZO. NÃO E POSSIVEL DECLARAR-SE A
PATERNIDADE INCIDENTEMENTE, E PARA O SÓ EFEITO DE ALIMENTOS, QUANDO
CONTESTADO O PARENTESCO (PATERNIDADE), PRESSUPOSTO ESSENCIAL AO
RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. A LEI Nº 5.478/68 TEVE
EM VISTA UNICAMENTE A PRESTAÇÃO ALIMENTAR, EXIGINDO PARA ISSO A
PROVA PRECONSTITUIDA DO PARENTESCO, QUE RENDE ENSEJO A FIXAÇÃO DE
PLANO, PELO JUIZ, DOS ALIMENTOS PROVISORIOS, COMO SE VÊ CONSIGNADO
NO SEU ART. 42. O FIM SOCIAL QUE INSPIROU A LEI EM CAUSA NÃO
JUSTIFICA INTERPRETAÇÃO ACOLHIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, QUE PODERA
PROPICIAR A INSEGURANCA E O RISCO DE IRREPARAVEL INJUSTIÇA.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
O AUTOR APRESENTA-SE CARENTE DA AÇÃO INTENTADA. PROVIMENTO DO
RECURSO, PARA SE JULGAR EXTINTO O PROCESSO. DECISÃO POR MAIORIA DE
VOTOS.